Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704616-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO, LUCILENE GOMES ROSA APELADO: LUCILENE GOMES ROSA, GILMAR SOARES ROCHA, VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO e LUCILENE GOMES ROSA SOARES, GILMAR SOARES ROCHA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, a apelante Viviany juntou guia de recolhimento incompatível com recurso interposto (ID 45463931) e desvinculada do comprovante apresentado (ID 45463932), o que impossibilita a verificação da autenticidade do pagamento realizado. Portanto, intime-se a apelante Viviany Nicolau de Paula Dias Coelho para trazer aos autos a guia de recolhimento correspondente ao recurso de apelação, com o respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator